Tribunal: TJMT
Processo: 0045821-54.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
CLEIDIR SILVA BARBOSA
REQUERIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 1583/2020
Data de Julgamento: 17-06-2021

E M E N T A
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI, ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR O REDUTOR - ENTENDIMENTO DO STJ - APREENSÃO DE APETRECHOS E DINHEIRO EM NOTAS “MIÚDAS” E INFORMAÇÕES ANTERIORES SOBRE A TRAFICÂNCIA DO RECORRENTE, DE FORMA HABITUAL - MERECEM A DEVIDA VALORAÇÃO PARA EXAME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - BENEFÍCIO DESTINADO APENAS AO TRAFICANTE OCASIONAL - ARESTOS DO STJ E TJMT - CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À TEXTO EXPRESSO EM LEI NÃO RECONHECIDA - AÇÃO REVISIONAL NÃO SE PRESTA A DISCUTIR MUDANÇAS DE POSICIONAMENTOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS - JULGADOS DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT - RECORRENTE CUMPRINDO PENA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO RECONHECIDA - ASSERTIVA AFASTADA - REQUERENTE NÃO FAZ JUS À MINORANTE - REVISIONAL IMPROCEDENTE.
O entendimento adotado acerca da utilização de ação penal em andamento, para aferir dedicação à atividade criminosa, tem suporte em julgados do c. STJ e este e. Tribunal (STJ, AgRg no HC no 577.807/SP; TJMT, N.U 0013797-07.2018.8.11.0042).
A apreensão de apetrechos e habitualidade delitiva merecem a devida valoração para exame de tráfico privilegiado, visto que o benefício “é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, Ap no 121338/2017).
“Na hipótese, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada [...] nas circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, onde foi localizado em seu poder apetrechos do tráfico [...], dinheiro em notas diversas, além de existir denúncia anônima indicando que o tráfico já era estabelecido no local, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.” (STJ, AgRg no HC no 580.799/SP)
A revisão criminal não se presta a discutir mudanças de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, consoante entendimento consolidado nesta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT, RC no 4820/2014; RC N.U 1009877-71.2017.8.11.0000)
Se o requerente encontra-se cumprindo pena por determinado crime afasta-se a assertiva de que teria sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

REQUERENTE(S):
CLEIDIR SILVA BARBOSA
REQUERIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Revisão Criminal proposta por CLEIDIR SILVA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 338900), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Sistema Primus).
O requerente alega contrariedade ao texto expresso da lei por preencher os requisitos do tráfico privilegiado porque: 1) o fato de responder a ação penal pelo porte ilegal de arma de fogo “não evidencia dedicação a atividade criminosa”; 2) “ainda que operada a condenação por porte ilegal de arma de fogo, a pretensão punitiva estatal encontrasse extinta pela prescrição retroativa”.
Requer liminarmente a suspensão da execução da pena. No mérito, a procedência do pedido para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (fls. 4/8), com cópia digitalizada dos autos (fls. 9).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 15/16).
A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:
“Revisão Criminal - Tráfico de drogas - Pretensão defensiva - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - Circunstâncias concretas que embasaram o afastamento do tráfico privilegiado [manutenção de ponto de venda de drogas; comercialização através de “Disk Drogas”; depoimentos os policiais militares; venda habitual de substâncias entorpecentes comprovada] - Premissa do STJ - Fundamentação idônea - Parecer pela improcedência do pedido revisional.” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 22/25)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).
Consta de denúncia que:
“1) [...] no dia 22 de setembro de 2012, o CIOPS recebeu uma denúncia anônima, informando que na Rua Santa Isabel, em Cuiabá/MT, havia dois pontos de venda de drogas, um de frente para o outro, e que um dos suspeitos tinha alcunha de “Gel” (fls. 34-IP).
2) No dia 1o de novembro de 2012, policiais militares abordaram um usuário de drogas, o qual informou que havia adquirido entorpecentes através do um “Disk Droga”, cujo número telefônico era 9311-8331;
3) No dia 2 de novembro de 2012, policiais militares ligaram para o referido número de celular e entraram em contato telefônico com o denunciado GERSON ALEXANDRE, vulgo “Gel”. [...]
4) Ato contínuo, os policiais deslocaram-se para a residência do denunciado GERSON ALEXANDRE, vulgo “Gel”, situado na Rua Santa Isabel, no 505, bairro Santa Isabel, em Cuiabá/MT, oportunidade em que depararam-se com o denunciado GERSON, do lado oposto de sua residência, conversando com o denunciado CLEIDIR SILVA BARBOSA;
5) Ao proceder a abordagem do denunciado GERSON, os agentes encontraram 01 (uma) trouxinha contendo pasta base de cocaína, a qual foi previamente encomendada, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em notas de R$ 2,00 (dois reais);
6) Os policiais realizaram buscas no interior da residência do denunciado CLEIDIR, ocasião em que encontraram 01 (uma) porção média contendo pasta base de cocaína, 01 frasco vazio de cloridrato de lidocaína, tesoura, linha, ácido bórico, materiais comumente utilizados para a preparação da droga em pequena quantidade; [...]
Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, GERSON ALEXANDRE, vulgo “Gel” [...] e CLEIDIR SILVA BARBOSA [...] como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, promotora de Justiça - CD-ROM de fls. 9)
Em 13.8.2013, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado, com a seguinte fundamentação:
“[...] o policial militar Carlito Cesar declarou “a vizinhança dele agradece agente, até hoje fala melhorou bastante, ele tá preso até hoje, os ‘noiado’ e furto parou, roubo também na área, porque ele era um dos principais da área do Santa Isabel que vendia droga, a gente não achou muita coisa com ele, mas as denúncias era que ele vendia de quilo, de que ele era um grande traficante... a população do Bairro agradece agente até hoje...os dois eram companheiros segundo informações”.
Na mesma direção estão às declarações da testemunha OACY DA SILVA TAQUES NETO, Policial Militar que presenciou os fatos e atuou na prisão em flagrante dos denunciados, pois, ao ser inquirido judicialmente mediante gravação audiovisual à f. 137, confirmou as declarações prestadas na Delegacia (f. 10), sobretudo a localização da substância entorpecente, e de forma contundente e pormenorizada relatou a diligência policial, “...já tinha informação de comércio de entorpecente nessa rua, nas duas residências, uma de frente pra outra...eu mesmo já ouvi de usuários essa informação de que lá era comércio”.
Exortado se as denúncias indicavam o nome de quem comercializava o entorpecente, o policial militar Oacy afirmou “sim, falava, o apelido ‘Gel’ para GERSON e ‘Peidinho’ para CLEIDIR”. A testemunha ratificou, com veemência, que as denúncias recebidas indicavam a venda de droga praticada pelos dois denunciados (Gerson e Cleidir), bem como, asseverou que não recebeu informação apenas de um usuário “... mas de vários, vários”. Ao final do depoimento, questionado se os denunciados possuíam aparência de usuários, asseverou “não”. [...]
No presente caso, ao examinar as Certidões de f. 60 e f. 141, constata-se que embora CLEIDIR não possua nenhuma condenação, o que o equipara a réu primário, não se pode olvidar já ter sido preso em flagrante em decorrência de porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) e crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei de Drogas).
Assim, percebe-se desde logo que a acusação grafada nestes autos não se reveste de caso único, excepcional ou isolado na trajetória social do denunciado CLEIDIR, o que impende observar que embora não possua antecedente criminal, há de se considerar como portador de maus antecedentes sociais.
Os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, repita-se, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e não participar de organização criminosa. [...]
São critérios cumulativos para a diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar o réu à atividades criminosas, nem participar de organização criminosa. As circunstâncias do delito - a quantidade e o acondicionamento das drogas, a apreensão dos apetrechos para o preparo e embalo da droga, a importância de dinheiro em notas miúdas, as denúncias anônimas relatando o apelante como traficante e as declarações dos policiais - revelam o grande envolvimento do apelante no tráfico de drogas e demonstram que não se trata de traficante ocasional, razão pela qual se exclui a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Diante da presença de óbice legal, ou seja, não preenchimento de todos os requisitos previstos na Lei de Drogas, os denunciados CLEIDIR e GERSON não serão contemplados com a redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. [...]” (Onivaldo Budny, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 338900)
A sentença transitou em julgado no dia 3.9.2013 (Sistema Primus -Código 338900).
Pois bem.
O juiz da causa não reconheceu o tráfico privilegiado por considerar que não se encontravam preenchidos os requisitos legais, visto que, à época da sentença [13.8.2013], o requerente respondia a ação penal por porte ilegal de arma de fogo [Sistema Primus - Código 156189 - crime praticado em 20.2.2010]; foram apreendidos “apetrechos e dinheiro em notas miúdas”; e havia “denúncias anônimas relatando o apelante como traficante” (CD-ROM de fls. 9).
O entendimento adotado acerca da utilização de ação penal em andamento, para aferir dedicação à atividade criminosa, tem suporte em julgados do c. STJ e este e. Tribunal (STJ, AgRg no HC no 577.807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020; TJMT, N.U 0013797-07.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2020).
No ato da propositura da revisional [16.11.2019], o registro criminal indicado pelo juiz da causa [porte ilegal de arma de fogo] havia transitado em julgado há mais de 4 (quatro) anos (Sistema Primus - Código 156189).
Não se desconhece a nova orientação do c. STF, que tem relativizada a utilização de ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), mas o Juízo singular também sopesou “o envolvimento do réu no tráfico de drogas”, evidenciado pela apreensão de apetrechos comumente utilizados para o preparo e/ou embalo de entorpecente [cloridrato de lidocaína, ácido bórico e tesoura] e dinheiro em notas “miúdas” [R$60,00 em notas de R$2,00], bem como pela existência de informações anônimas atribuindo o tráfico de drogas ao recorrente, de forma habitual, através de “Disk Droga” (Sistema Primus - Código 338900).
A apreensão de apetrechos e habitualidade delitiva merecem a devida valoração para exame de tráfico privilegiado, visto que o benefício “é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, Ap no 121338/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2018).
Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:
“Na hipótese, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada [...] nas circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, onde foi localizado em seu poder apetrechos do tráfico [...], dinheiro em notas diversas, além de existir denúncia anônima indicando que o tráfico já era estabelecido no local, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.” (AgRg no HC no 580.799/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 25.8.2020)
No mesmo sentido: TJMT, N.U 0013797-07.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2020.
Logo, não se reconhece contrariedade da condenação à texto expresso em lei.
Noutra ótica, a revisão criminal não se presta a discutir mudanças de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, consoante entendimento consolidado nesta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “in verbis”:
“Eventual mudança de entendimento jurisprudencial ou doutrinário não se presta para ensejar a rescisão de decisões que já transitaram em julgado, pois, além de se constituir em argumento vulnerável, pois, a possiblidade de que a mera mudança na composição das Câmaras e Turmas possa significar uma nova alteração de orientação coloca em risco a segurança jurídica das decisões que deve nortear uma questão já resolvida pelo Poder Judiciário [...]. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.” (TJMT, RC no 4820/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 16.10.2014; RC N.U 1009877-71.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.12.2017).
Por sua vez, o requerente encontra-se cumprindo a pena pelo porte ilegal de arma de fogo [SEEU 0018694-20.2014.8.11.0042], a afastar a assertiva de que teria sido reconhecida a “prescrição da pretensão punitiva estatal” em relação a este crime (fls. 7).
Enfim, registre-se que, à época da condenação por tráfico de drogas, o requerente registrava medidas socioeducativas por 3 (três) atos infracionais graves, sendo dois análogos a roubos majorados [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e a homicídio (Sistema Primus - Códigos 24640, 29306 e 35026), a denotar propensão a práticas criminosas (STJ, AgRg no HC no 573.149/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.6.2020).
Nesse quadro, o requerente não faz jus à minorante.
Com essas considerações, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido revisional.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor), DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (4o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o Vogal) e DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO
RELATOR